Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Advocacia Fernandes Andrade S/S em face da sentença prolatada nos autos da habilitação retardatária de crédito que promovera objetivando fossem habilitados créditos que detém em face da Massa Falida de Pisorama – Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli – ME, cuja falência restara decretada. A decisão recorrida, assimilando a pretensão como impugnação à segunda relação de credores apresentada nos autos da ação de falência, reconhecera a intempestividade da insurgência, julgando extinto o feito sem análise de mérito, com lastro no artigo 8o da Lei no 11.101/05 e no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Inconformada com essa resolução, a agravante aviara este agravo de instrumento almejando o recebimento do recurso com efeito suspensivo, determinando-se a reserva do montante de R$180.426,98 (cento e oitenta mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) sobre os valores arrecadados no processo falimentar até final decisão da habilitação de crédito retardatária, e, alfim, seja confirmada a medida. Como lastro da pretensão reformatória, alegara, em suma, que ajuizara habilitação de crédito retardatária contra a massa falida da empresa Pisorama – Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli – ME., uma vez que seu nome e crédito não constaram da primeira nem da segunda relação de credores, ao passo que, até o momento do ajuizamento da habilitação, não havia sido homologado o quadro geral de credores. Pontificara tratar-se de crédito oriundo da prestação de serviços advocatícios no valor total de R$180.426,98 (cento e oitenta mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), dos quais R$156.750,00 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta reais), consoante agitara, devem ser classificados como crédito trabalhista, aduzindo que a quantia de R$23.676,98 (vinte e três mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), de sua parte, deve ser classificada como crédito quirografário. Agitara que o Juízo a quo deferira a medida acauteladora, com lastro nos §§4o, 5o e 8o, do artigo 10, da Lei no 11.101/2005, determinando a reserva do crédito que detém sobre o valor arrecadado com leilões de imóveis da Massa Falida, julgando intempestiva, entrementes, a habilitação retardatária que aviara mesmo não tendo havido a homologação do quadro geral de credores e não tendo seu nome integrado a primeira e segunda relação de credores. Registrara que o sentenciante apreendera que, apesar de o edital da segunda relação de credores publicado não haver relacionado o nome e crédito da agravante, aferido que ela promovera, anteriormente, a habilitação administrativa de seu crédito diretamente dirigida por e-mail à Administradora Judicial, essa circunstância teria o condão de autorizar o início da contagem do prazo decenal previsto no artigo 8o, da Lei no 11.101/2005 e, ademais, impossibilitaria a credora de ajuizar a habilitação de crédito retardatária após o transcurso do prazo decenal previsto naquele dispositivo. Consignara que, no edital publicado referente à primeira relação de credores fora imposto aos credores que habilitassem seus créditos de forma administrativa diretamente por e-mail enviado à Administradora Judicial, e, no entanto, conquanto tenha cumprido o prazo de habilitação administrativa diretamente com a Administradora Judicial, consoante determinado, notadamente porque seu nome e seu crédito não constavam da primeira relação de credores, não comunicara ela, por qualquer meio, sua decisão de indeferir a habilitação de crédito, havendo apenas peticionado nos autos do processo de falência informando as razões de vários indeferimentos de habilitações administrativas, ao mesmo tempo em que propugnara a publicação do edital da segunda relação de credores, inexistindo qualquer publicação no DJe ou intimação de qualquer espécie no sentido de que os credores tivessem notícia do indeferimento administrativo de seus créditos. Acentuara que jamais fora comunicada ou intimada do indeferimento de sua habilitação de crédito, aduzindo que, estranhando o fato, apreendera que o processo falimentar prosseguira sem que nada fosse falado sobre a habilitação de crédito pela via administrativa, donde percebera que a Administradora Judicial havia indeferido sua habilitação de crédito administrativa através de juntada de petição que não lhe fora informada. Agitara que, dessarte, antes que fosse homologado o quadro geral de credores, fora ajuizada a habilitação de crédito retardatária com pedido de reserva de crédito. Sustentara ser descabida a extinção da habilitação de crédito retardatária que manejara. porquanto a própria Lei no 11.101/2005 estabelece que, não constando o nome e crédito do credor na primeira e na segunda relação de credores e não tendo havido ainda a homologação do quadro geral de credores, ressoa tempestiva a habilitação de crédito retardatária, consoante previsão contida no caput e §5o do artigo 10 do diploma normativo mencionado. Agitara que, ademais, a questão deve, também, ser examinada sob o prisma do princípio da cooperação processual insculpido no artigo 6o do estatuto processual, pelo qual todos os sujeitos processuais devem cooperar para se alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva, devendo ser observado, ainda, o princípio da boa-fé processual. Defendera que, a par dos primados individualizados, deve-se atentar ao dever do juiz de zelar pelo efetivo contraditório, como prevê o artigo 7o do Códex Processual, de forma a assegurar que as partes possam praticar os atos processuais em seu tempo e a seu modo, sem serem surpreendidas com posicionamentos diferentes do esperado pelo outro sujeito processual, como é o caso do indeferimento da Administradora Judicial protocolizado nos autos sem que, após, fosse conferida oportunidade aos credores de se manifestarem. Pontificara que, de mais a mais, a segunda relação de credores fora publicada sem qualquer menção a seu nome ou ao crédito da credora, ora peticionária, sobejando viabilizada a habilitação retardatária e a reserva do crédito perseguido. Destacara que o procedimento administrativo imposto pelo magistrado não possui previsão legal, tampouco a possui a imposição, ao credor que não tivera seu nome e crédito publicado nos editais da primeira e segunda relação de credores, que ajuíze sua habilitação retardatária de crédito no prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8o, da Lei 11.101/2005. Aventara que, se o Juízo a quo entende que as habilitações de crédito podem e devem ser administrativamente realizadas, deve, ao menos, determinar que os credores sejam intimados dos indeferimentos administrativos e, ainda, que admita que as habilitações retardatárias sejam feitas nos moldes e prazos previstos em lei, descerrando que a apreensão em sentido diverso significa atentar contra o devido processo legal, tanto nas acepções materiais, como instrumentais, e ainda violar o contraditório e ampla defesa. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Advocacia Fernandes Andrade S/S em face da sentença prolatada nos autos da habilitação retardatária de crédito que promovera objetivando fossem habilitados créditos que detém em face da Massa Falida de Pisorama – Pisos, Revestimentos e Decorações Eireli – ME, cuja falência restara decretada. A decisão recorrida, assimilando a pretensão como impugnação à segunda relação de credores apresentada nos autos da ação de falência, reconhecera a intempestividade da insurgência, julgando extinto o feito sem análise de mérito, com lastro no artigo 8o da Lei no 11.101/05 e no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Inconformada com essa resolução, a agravante aviara este agravo de instrumento almejando o recebimento do recurso com efeito suspensivo, determinando-se a reserva do montante de R$180.426,98 (cento e oitenta mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) sobre os valores arrecadados no processo falimentar até final decisão da habilitação de crédito retardatária, e, alfim, seja confirmada a medida. Deflui do aduzido, então, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade do provimento arrostado, que, apreendendo como impugnação à relação de credores a habilitação retardatária de crédito que manejara a agravante, extinguira o processo originário, via de sentença, sob o prisma de intempestividade da insurgência aviada. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples reconhecimento, com lastro em regulamentação legal, de intempestividade da insurgência aviada pela agravante, porquanto deduzida após findo o decêndio previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/05. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável da ausência de reserva do equivalente ao crédito apontado pela agravante, notadamente porque sobeja há muito e não o habilitara nas oportunidades que tivera. Inviável, pois, que avente a subsistência desse risco se derivara da própria postura que tivera defronte a quebra de sua devedora, inclusive porque o procedimento falimentar encontra-se em curso, não havendo notícia de que está em vias de ser ultimado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a reconhecer a inexistência de interesse de agir da autora/agravante porquanto aviara insurgência serôdia consubstanciada em impugnação à relação de credores, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o douto pronunciamento da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)